Tribunal: TJMT
Processo: 0058870-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058870-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DIAS - CPF: 161.466.031-04 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), MAX LEONARDO MOREIRA - CPF: 800.784.941-68 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – ACIDENTE DE TRABALHO – CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas.

Não é possível proceder à condenação do Ente Público em indenização por danos morais, se não restar demonstrado o dano, e o nexo causal existente entre o ocorrido e a conduta, em tese, omissa do referido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria José Dias
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Trabalhista decorrente de Acidente de Trabalhou ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, negou o pedido formulado na exordial, este que tinha o intuito do recebimento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do acidente ocorrido no ambiente de trabalho, sofrendo uma queda na escada.

Condenou, ainda, os Recorrentes no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Apelante, inicialmente, aponta que o Magistrado Singular não analisou seu pedido de realização de provas, no intuito de que fossem ouvidas testemunhas, o que acarreta o cerceamento do seu direito de defesa.

Em síntese, alega que houve nexo causal entre o acidente e a atitude do Estado de Mato Grosso, eis que este foi omisso, em razão de o acaso ter acontecido em decorrência de uma escada utilizada no ambiente de trabalho, logo, em face de esta não estar em condições plenas, pois além de estar mal conservada, não tinha material antiderrapante , estaria caracterizada a omissão.

Destarte, aponta que em face desta conduta, o acidente ocorreu em detrimento das atitudes do Recorrido, fato que enseja a reforma da Sentença, condenação do mencionado, e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, então, requer a anulação do ato sentencial, ou sua alteração, para que se amolde à pretensão recursal.

O Apelado, no ID no 4444846, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4652285, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020